Tribunal: TJDFT
Processo: 0738114-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738114-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAMELO AGRAVADO: MARIA HELENA MARQUES SILVA, CONDOMINIO DO BLOCO B DA QUADRA 204 LOTE 08 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por CARLOS ALBERTO CAMEL contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo CONDOMINIO DO BLOCO B DA QUADRA 204 LOTE 08 em face do ESPÓLIO DE: MARIA HELENA MARQUES SILVA, acolheu a impugnação à avaliação apresentada, determinando que o bem seja expropriado pelo valor de R$ 644.545,20 (seiscentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos). Dentre outros pontos, na oportunidade, também designou como leiloeiro público o NULEJ. O agravante recorre desta decisão almejando o deferimento por esta Instância revisora da medida provisória de urgência em seu favor, no sentido de determinar a suspensão da hasta pública do imóvel, designada para o dia 10/11/2022, até decisão final deste agravo de instrumento. Distribuído o recurso durante o plantão judicial, a tutela de urgência recursal foi deferida pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) JOÃO EGMONT (ID 41170238), que reputou preenchidos todos os requisitos exigidos legalmente para a concessão do provimento postulado. Com base em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, entendo, assim como o(a) Desembargador(a) Plantonista, de acordo com o contexto fático-probatório despontado desta controvérsia à baila, cabível e necessário o deferimento da tutela de urgência requestada no vertente recurso. Nesse descortino, MANTENHO HÍGIDA A ALUDIDA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL, cujas razões de decidir adiro à presente, com o viso de evitar desnecessária tautologia. Comunique-se ao Juízo de origem para normal prosseguimento do feito. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator